Tribunal: TJES
Processo: 5000496-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PRECARIEDADE ECONÔMICA –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1.
É necessária a juntada do documento original da cédula de crédito rural para aparelhar a execução de título extrajudicial, porquanto é essencial para assegurar a autenticidade da cártula e para rechaçar que o título de crédito circulou.

2.
A mera apresentação de cópia enseja a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão da cartularidade do título de crédito.

3.
O agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, uma vez que é empresário do ramo de aluguel de equipamentos recreativos, produtor rural, ostenta rendimentos compatíveis com o pagamento das despesas processuais, bem como está assistido por advogado particular.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000496-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ACYR BAPTISTA LAURINDO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5000496-76.2022.8.08.0000

Recorrente: Acyr Baptista Laurindo

Recorrido: Banco do Brasil S.A

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

ACYR BAPTISTA LAURINDO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 2046093)

em razão da
DECISÃO
(ID 2046102) proferida pelo
JUÍZO DA COMARCA DE APIACÁ
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
propostos pelo Recorrente em face de
BANCO DO BRASIL S.A
, cujo
decisum
indeferiu
“o pedido de AJG em razão da condições financeira dos embargantes”,
indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, bem como determinou ser desnecessária a juntada do título original de Cédula de Crédito Rural que embasa a Execução.

Irresignado, o Recorrente pleiteia, de início, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, deixando, portanto, de recolher o respectivo preparo recursal.

No mérito, sustenta que:
I)
“não foi oportunizado no juízo de piso a comprovação da momentânea impossibilidade financeira, para a concessão do benefício, como previsto no artigo 99 § 2º do CPC/15, que diz que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”;
II)
“o TJ/ES vem entendendo ser possível a concessão da assistência judiciária gratuita ou, alternativamente, transporte aos final da lide e/ou redução ao mínimo legal da tabela de custas da Corregedoria de Justiça”;
III)
“não há reconhecimento do Recorrente das cópias simples juntadas como válidas e/ou refletidoras da verdade, e como já dito, e a instituição financeira nunca alegou impossibilidade de juntar os originais, e o magistrado deveria oportunizar o banco a juntada do original, principalmente porque não o reconhecemos, inclusive para eventual perícia”;
IV)
“há necessidade apresentação do título original junto ao cartório, independente do artigo 425 do CPC/15, e o fundamento da tese é na possibilidade de circulação do mesmo, por força do art. 29, § 1º e 44 da Lei 10.931/2004, que é lei especial, e tem primazia sobre a lei geral do artigo 425 do CPC/15”;
V)
“tanto o TJ-ES quanto o STJ já disseram que as cédulas de crédito têm natureza cambiarforme, e por isso devem ser juntadas aos autos na forma original, para provar que não circularam, ou então justificar a impossibilidade, e o juízo de piso não enfrentou o tema de necessidade de juntar originais do título para provar que ele não circulou, ou justificar a impossibilidade”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho exarou Decisão de ID 2251076, deferindo o efeito suspensivo pleiteado, sendo que o entendimento engendrado na referida Decisão, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Em relação ao pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, tem-se que o Recorrente logrou êxito em demonstrar a hipossuficiência financeira, tendo em vista que recebe menos de um salário mínimo, a título de benefício previdenciário, consoante a Declaração de Imposto de Renda (ID 1231619), bem como que possui gastos elevados com tratamento de saúde.

Verifica-se, ainda, que o Recorrente pleiteia que os Embargos à Execução sejam recebidos com efeito suspensivo, uma vez que
“há necessidade apresentação do título original junto ao cartório, independente do artigo 425 do CPC/15, e o fundamento da tese é na possibilidade de circulação do mesmo, por força do art. 29, § 1º e 44 da Lei 10.931/2004, que é lei especial, e tem primazia sobre a lei geral do artigo 425 do CPC/15”,
bem como que
“a instituição financeira nunca alegou impossibilidade de juntar os originais, e o magistrado deveria oportunizar o banco a juntada do original, principalmente porque não o reconhecemos, inclusive para eventual perícia”.

Ademais, afirma que o prosseguimento da Execução pode causar vários prejuízos ao Recorrente, notadamente diante da possibilidade de penhora de seus bens, afetando diretamente seu patrimônio.

Acerca da matéria, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento assente acerca da
indispensabilidade de juntada do original do título de crédito como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, sendo vedada a mera apresentação de cópia reprográfica, tal como ocorre no caso vertente
, senão vejamos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.

2.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3
. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

(...)

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios
.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3.
Recurso especial desprovido.”

(
STJ
; REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Nesta seara, cumpre destacar que a circulabilidade, a qual guarda estreita conexão com a cartularidade, trata-se da possibilidade de a propriedade do título de crédito ser transferida pela simples tradição manual da cártula. No caso da Cédula de Crédito Rural, o endosso é a forma específica de transferência da mesma, pois se opera por meio de declaração unilateral de vontade do credor, associada à tradição do título ao endossatário,
sem a necessidade de qualquer anuência do devedor
.

Deste modo,
uma das consequências do princípio da cartularidade é a exigência da exibição do título de crédito original juntamente com a petição inicial da ação de execução, não sendo suficiente a apresentação de cópia autenticada desse documento. Isso porque, as cópias autenticadas não possuem a mesma garantia do documento original, pois podem ser apresentadas por terceiros que não necessariamente estejam na posse do documento original.

Deveras, longe de consistir em exigência meramente formal ou desproporcionalmente rigorosa, a necessidade de instruir a Exordial com a Cédula de Crédito original se impõe, eis que não se pode assentar, com indispensável segurança, que aquele que apresentou a mera cópia da cártula afigura-se efetivamente como credor, ante a possibilidade do endosso do título de crédito em comento, o que pode ocorrer a qualquer momento, proporcionando, assim, sérios e concretos riscos de o devedor proceder o pagamento da dívida ao autor da demanda não mais titular do crédito.

Além disso, certo é que o prosseguimento de uma Execução que, posteriormente, poderá ser declarada nula, acarretará graves danos ao patrimônio do Recorrente, que já possui uma condição financeira debilitada.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão combatida, deferindo
o benefício da
Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente, bem como conferindo efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA –
DIVERGÊNCIA PARCIAL

Solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este colendo órgão colegiado pelo agravo de instrumento manejado por Acyr Baptista Laurindo.

Rememoro aos nobres pares que a culta relatora, Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, conheceu e deu provimento ao recurso para reformar a decisão hostilizada, de modo a conceder a assistência judiciária gratuita ao agravante e conferir efeitos suspensivo aos embargos à execução de nº 0000002-58.2020.8.08.0005.

A preclara relatora salientou que a cédula de crédito rural é dotada de cartularidade, portanto, não basta a juntada de cópia autenticada para instruir a execução de título extrajudicial, haja vista que não é possível aferir com segurança que “
aquele que apresentou a mera cópia da cártula afigura-se efetivamente como credor
”.

Asseverou que o recorrente demonstrou a hipossuficiência econômica mediante a juntada da declaração de imposto de renda no evento 2131619 e por ostentar gastos elevados com tratamento de saúde.

Inicialmente, pontuo ser assente na jurisprudência desta egrégia Corte que é necessária a juntada do documento original da cédula de crédito rural para aparelhar a execução de título extrajudicial, porquanto é essencial para assegurar a autenticidade da cártula e para rechaçar que o título de crédito circulou.

Mister ressaltar que já adotei este entendimento neste colegiado tanto na qualidade de vogal quanto na de relator, consoante se depreende dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR O DOCUMENTO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA. JUNTADA APENAS NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O artigo 435, do Código de Processo Civil, determina que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Ademais, nos termos de seu parágrafo único, admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º. II. In casu , os documentos juntados pelo Recorrente não se enquadram àquela hipótese prevista no artigo 435, do Código de Processo Civil, uma vez que datados de 29.08.2013 (fls. 65/68) e 19.07.2018 (fl. 70), respectivamente, sendo anteriores ao ajuizamento da presente demanda, que ocorreu em 11.03.2020 (fl. 02). III. Em nenhum momento o Banco Recorrente demonstrou o motivo que o impediu de juntar referidos documentos anteriormente ao presente processo, quando instado pelo Magistrado de Piso, por duas vezes consecutivas, para fazê-lo. IV. Infere-se que a regra contida no aludido artigo 435, excepciona-se apenas nas hipóteses em que se pretende a juntada de documentos novos, destinados a fazer prova de fatos supervenientes. Quadra registrar que se considera documento novo, aquele cuja existência era ignorada pela parte ou aquele que a parte não poderia fazer uso em momento anterior ao da sua apresentação em juízo.
V. Em relação à necessidade de juntada da Crédula de Crédito Rural original, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente acerca da indispensabilidade de juntada do original do título de crédito como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, sendo vedada a mera apresentação de cópia reprográfica, tal como ocorre no caso vertente.
VI. Na hipótese, apesar de intimado para proceder à juntada do original do título de crédito que confere supedâneo ao pedido formulado na petição inicial, por duas vezes consecutivas, o Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tampouco justificou eventual impossibilidade de fazê-lo, razão pela qual a Sentença não merece quaisquer reparos. VII. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047200061134, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 485,III, C/C ART. 771, PARÁGAFO ÚNICO, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Evidente é o acerto da sentença quanto à configuração do abando processual, cumprindo a este Colegiado, porém, retificar o dispositivo legal apontado, uma vez que extinguiu-se o feito (sem julgamento de mérito) em virtude da inércia da parte autora em promover a juntada do original da Cédula de Crédito Rural, conforme previsão do art. 485, III, com a permissão do parágrafo único do art. 771 do CPC/2015.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0002748-63.2017.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 05/02/2019; DJES 14/02/2019)

Nesse contexto, coaduno com o posicionamento da eminente relatora de que a juntada da via original do documento da cédula de crédito rural é medida que se impõe e que a mera apresentação de cópia enseja a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Por outro lado, considero que o agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, ainda que tenha colacionado cópia da declaração do ano-calendário de 2020 do imposto de renda da pessoa física com baixos rendimentos tributáveis no montante anual de R$ 8.364,15 (oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos).

O recorrente omite que é empresário do ramo de aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, do estabelecimento Locadora de Bilhar Cinderela, sendo que a empresa individual de responsabilidade limitada (CNPJ nº 03.188.871/0001-79 está ativa perante a Receita Federal e ostenta capital social da ordem de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Cumpre mencionar que o agravante também é produtor rural, consoante confessado na petição do evento 2131618, e obteve rendimentos isentos e não tributáveis, no ano calendário de 2020, que totalizaram a quantia de R$ 47.964,56 (quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

Acrescente-se que o agravante contraiu empréstimos significativos e está assistido por advogado particular (evento 2046096), o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das despesas processuais. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM GRAU RECURSAL. NÃO COMPROVOU CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Nos termos do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme prevê a norma (art. 8º da Lei n. 1.060/50) o magistrado pode, de ofício, revogar ou inadmitir o benefício, aferindo a miserabilidade do postulante, até porque se trata de presunção juris tantum" (STJ; AgRg no AgRg no REsp 1518054/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).
II. In casu, o Recorrente possui renda declarada, na importância mensal de, aproximadamente, R$ 4.444,22 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos)
, bem como reside em bairro nobre da Cidade de Vila Velha/ES (Rua Afonso Pena nº 106/504, Praia da Costa, Vila Velha/ES). III. Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no decisum exarado às fls. 101/103, confirmo a inexistência dos requisitos que dão ensejo ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita. IV. Recurso Conhecido e Improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130302132, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020)

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO NA SENTENÇA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE REVELAM A CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE PARA ARCAR COM AS DEPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1) É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o benefício da justiça gratuita, concedido com base na presunção relativa emanada da declaração de pobreza, é passível de revogação de ofício, quando verificado, posteriormente, a ausência de efetiva hipossuficiência financeira.
2) A declaração de pobreza não encerra presunção absoluta de veracidade, podendo, assim, ser elidida por elementos que demonstrem a capacidade econômica do declarante para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da sua família, não fazendo jus, por isso, à benesse em questão.
3) A assunção compromisso financeiro de valor significativo, bem como a contratação de advogado particular, são elementos capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência financeira. Precedentes do TJES.
4) Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 35100913686, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos e, também, em regime de liquidação extrajudicial, depende de comprovação do estado de miserabilidade. Súmula 485, STJ. Precedentes do STF.
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016540, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

Por fim, reputo que deve ser aplicado o princípio da confiança no juiz de direito, uma vez que este está mais próximo das partes e da situação fática, devendo ser ressaltado que o magistrado de primeira instância tem acesso aos dados de outras execuções de títulos extrajudiciais movidas por instituições financeiras em desfavor do recorrente e registrou a capacidade financeira deste.

Pelo exposto, rogando vênia à culta relatora, Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria, inauguro divergência parcial para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
O
U-LHE
PARICAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, no sentido de conferir efeito suspensivo aos embargos à execução e de confirmar a denegação da gratuidade de justiça ao agravante.

Sem condenação da apelada ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem
1
.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.685.488/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, dar parcial provimento.